Tribunal: CARF
Processo: 10805.723289/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723289/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.429 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
RETIFICA DE MOTORES MARINGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário:2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional. Não tendo sido regularizada a totalidade dos
débitos após a ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-46.642 de 11 de maio de
2020, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723289/2018-64
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723289/2018-64

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/SAE no 3667153, de 31/08/2018 (fls. 68/69), por meio do qual a
empresa foi excluída do Simples Nacional – com efeitos a partir de 01/01/2019 – em virtude de
possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa:
[...]

[...]
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese (fls. 2 a 12):
- Que todos os débitos são referentes ao processo no 10805.720245/2013- 78, que
estão na situação "ATIVA AJUIZADA”, inscritos em Dívida Ativa em 15/12/2017;
- Contudo, em razão de decisão no citado processo – proferida em 30/08/2017, foi
interposto recurso, ao qual, até a data da manifestação de inconformidade, não se teria notícia de
qualquer decisão proferida;
- Os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional estariam com a
exigibilidade suspensa por força do art. 151, III, do Código Tributário Nacional;
- Ainda que os valores em questão não estivessem suspensos por conta do recurso
interposto, estariam inexigíveis por contrariarem recentes decisões emanadas pelo STF e STJ e
atos administrativos da RFB e PGFN, uma vez que estão computadas em sua base de cálculo
verbas que não deveriam constar.
Do pedido:
22. Diante de todo o retro exposto, que demonstra de sobremaneira a ilegalidade e a
insubsistência do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SAE no 3667153, LOTE
11/2018, que determinou a exclusão da IMPUGNANTE do regime do "SIMPLES
NACIONAL", requer a IMPUGNANTE, nos termos da legislação de regência,
inicialmente, seja recebida a presente impugnação no efeito suspensivo, e,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723289/2018-64

posteriormente, face as razões de mérito aduzidas, seja acolhida para suspender a
exclusão até o encerramento - definitivo - da discussão dos débitos exigidos no processo
administrativo no 10805.720.245/2013-78 que, mesmo com a interposição do recurso,
erroneamente foi finalizado.
28. Alternativamente, no mínimo, em virtude das decisões do C. STJ e E. STF, bem
como de atos administrativos emanados da própria SRFB e PGFN, que determinam que
as chamadas "verbas indenizatórias" não devem compor a base de cálculo da
"contribuição empregador" e "contribuição à terceiros" - débitos que estão sendo
exigidos e que deveriam estar com suspensos - que se suspenda a exclusão da
IMPUGANTE até o recálculo destes e posterior encerramento da discussão acerca de
suas exigibilidades. [...]
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:
(...)Inicialmente é oportuno esclarecer que no âmbito do presente processo
administrativo será analisado se os débitos que motivaram a exclusão da pessoa jurídica
do Simples Nacional foram regularizados ou não no prazo legal de 30 dias após a
ciência do Termo de Exclusão.
Observe-se que as referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em
primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. As decisões
judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
Os débitos geradores do Termo de Exclusão do Simples Nacional e que permaneceram
exigíveis após o prazo para regularização são os seguintes (fls. 70):
(...)O contribuinte argumenta que os referidos débitos estariam com suspensão da
exigibilidade e também que seriam indevidos. Informa que todos os débitos são
referentes ao processo administrativo no 10805.720245/2013-78, que estão na situação
"ATIVA AJUIZADA”, inscritos em Dívida Ativa em 15/12/2017, mas que em razão de
decisão no citado processo – proferida em 30/08/2017, foi interposto recurso, ao qual,
até a data da manifestação de inconformidade, não se teria notícia de qualquer decisão
proferida.
Ressalte-se que já houve trânsito em julgado no âmbito administrativo do processo no
10805.720245/2013-78 e não foram apresentadas decisões judiciais pelo interessado
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Conforme consultas anexadas aos autos, datadas de 21/12/2019, os referidos débitos
continuaram inscritos em Dívida Ativa da União, na situação Ativa Ajuizada, inclusive
naquela data (fls. 71 a 88).
Portanto, tendo em vista que os débitos que motivaram a exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo legal, manifesto-me pela
improcedência da manifestação de inconformidade e a consequente manutenção do Ato
que excluiu o contribuinte do Simples Nacional.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723289/2018-64

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no 07-
46.642 da 6a Turma da DRJ/FNS ocorreu no dia 27 de julho de 2020 (segunda-feira) (e-fls. 119),
porém se encontrava com a contagem de prazo suspensa, tendo em vista que a própria RFB
alterou o Sief para devolver o prazo processual aos Recorrentes de acordo com a Portaria
543/2020 que estendeu a prorrogação dos prazos processuais até o dia 31 de agosto de 2020, in
verbis:
"Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de
agosto de 2020." (NR)
Portanto, com o início da contagem ocorrendo no dia 01 de Setembro de 2020 e o
recorrente protocolou efetivamente o referido recurso no dia 24 de setembro de 2020, o Recurso
Voluntário é tempestivo, eis que protocolado dentro do prazo de 30 dias.
Portanto, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, logo, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, vale destacar que a recorrente pretende que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário para reverter o ato administrativo de exclusão da empresa no regime do
Simples Nacional.
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a
decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:

“(...) Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da manifestação de
inconformidade apresentada, dela conheço.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723289/2018-64

Conforme relatado, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa.
De acordo com o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006 (incluído pela
Lei Complementar no 139, de 2011), será permitida a permanência da pessoa jurídica
como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão,
na hipótese de empresa que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa.
Inicialmente é oportuno esclarecer que no âmbito do presente processo administrativo
será analisado se os débitos que motivaram a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional foram regularizados ou não no prazo legal de 30 dias após a ciência do Termo
de Exclusão.
Observe-se que as referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em
primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. As decisões
judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
Os débitos geradores do Termo de Exclusão do Simples Nacional e que permaneceram
exigíveis após o prazo para regularização são os seguintes (fls. 70):

O contribuinte argumenta que os referidos débitos estariam com suspensão da
exigibilidade e também que seriam indevidos. Informa que todos os débitos são
referentes ao processo administrativo no 10805.720245/2013-78, que estão na situação
"ATIVA AJUIZADA”, inscritos em Dívida Ativa em 15/12/2017, mas que em razão de
decisão no citado processo – proferida em 30/08/2017, foi interposto recurso, ao qual,
até a data da manifestação de inconformidade, não se teria notícia de qualquer decisão
proferida.
Ressalte-se que já houve trânsito em julgado no âmbito administrativo do processo no
10805.720245/2013-78 e não foram apresentadas decisões judiciais pelo interessado
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Conforme consultas anexadas aos autos, datadas de 21/12/2019, os referidos débitos
continuaram inscritos em Dívida Ativa da União, na situação Ativa Ajuizada, inclusive
naquela data (fls. 71 a 88).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723289/2018-64

Portanto, tendo em vista que os débitos que motivaram a exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo legal, manifesto-me pela
improcedência da manifestação de inconformidade e a consequente manutenção do Ato
que excluiu o contribuinte do Simples Nacional.”
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 129
DF CARF MF
Original